Tribunal: TJBA
Processo: 8027345-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027345-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA APELADO: VALDIRENE RAMOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO ANTES DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta pela Neoenergia Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de anulação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta por Valdirene Ramos Santos, consumidora de energia elétrica, declarando inexigível débito de R$ 791,67 (setecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) referente a recuperação de consumo, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 2. A cobrança foi fundada em suposta constatação de desvio antes do medidor, apurada por inspeção técnica realizada em 25/06/2021, documentada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 4403539730) lavrado unilateralmente por prepostos da concessionária. II. Questão em Discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrando unilateralmente pela concessionária sem observância do contraditório e sem perícia técnica por órgão metrológico oficial ou vinculado à segurança pública, é suficiente para lastrear a cobrança de recuperação de consumo e comprovar a autoria da irregularidade; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, baseada em cobrança ilegítima e sem prévia notificação ao consumidor, configura dano moral indenizável. III. Razões de Decidir 4. O TOI lavrado unilateralmente por prepostos da concessionária, sem a participação ativa da consumidora e sem observância do contraditório, possui valor probatório exíguo para fins de imputação de responsabilidade ao consumidor. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, exige expressamente, em seu art. 129, a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial ou vinculado à segurança pública para verificação do medidor, providência que não foi adotada pela apelante. 5. A memória de cálculo não apresentou clareza suficiente quanto à composição do débito, comprometendo o direito à informação da consumidora, assegurado pelo art. 6º, III, do CDC e pelo art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento e a autoria da irregularidade, que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova deferida em razão da hipossuficiência técnica da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC). 6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial e de natureza contínua, fundada em cobrança ilegítima e sem observância das garantias mínimas asseguradas ao consumidor, notadamente sem prévia notificação, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura lesão extrapatrimonial indenizável, na medida em que atinge a dignidade e o bem-estar da consumidora em sua própria residência. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários recursais fixados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente por prepostos da concessionária, sem observância do contraditório e sem perícia técnica por órgão metrológico oficial ou vinculado à segurança pública, não é suficiente para lastrear a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica nem para comprovar a autoria da irregularidade atribuída ao consumidor. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em cobrança ilegítima e sem prévia notificação ao consumidor configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000790-53.2022.8.05.0229, Rel(a). Des(a). Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26/11/2025; TJBA, Apelação nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18/12/2023; TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8073186-96.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Pub. 04/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027345-78.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada VALDIRENE RAMOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator